Tribunal: TJSP
Processo: 2111490-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Mandado de segurança. Paraibuna. Rodovia dos Tamoios. Lanchonete Ranchinho. Oferecimento de refeição no local. Serviço essencial. LF no 13.979/20. DF no 10.282/20. Portaria MAPA no 116/20. DE no 64.881/20. DE no 64.994/20. Conflito. – 1. Covid-19. Serviços essenciais. Restaurante. Margem de rodovia. Legislação. A LF no 13.979/20 é regulamentada pelo DF no 10.282/20, que considera

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Mandado de segurança. Paraibuna. Rodovia dos Tamoios. Lanchonete Ranchinho. Oferecimento de refeição no local. Serviço essencial. LF no 13.979/20. DF no 10.282/20. Portaria MAPA no 116/20. DE no 64.881/20. DE no 64.994/20. Conflito. – 1. Covid-19. Serviços essenciais. Restaurante. Margem de rodovia. Legislação. A LF no 13.979/20 é regulamentada pelo DF no 10.282/20, que considera essenciais as atividades associadas à alimentação, repouso, limpeza, higiene, comercialização, manutenção e assistência técnica automotivas, de conveniência e congêneres, destinadas a assegurar o transporte e as atividades logísticas de todos os tipos de carga e de pessoas em rodovias e estradas (art. 3o, § 1o, XLIV); no mesmo sentido é o art. 1o, XVIII da Portaria MAPA no 116/20. Os DE no 64.881/20, 64.994/20 e 65.088/20, por sua vez, suspendem o atendimento presencial ao público em estabelecimentos dessa natureza ao menos até 10-8-2020, exceto se situados em área classificada nas fases amarela (flexibilização) e verde (abertura parcial) do Plano São Paulo. – 2. Conflito de normas. Não se entrevê conflito entre a LF no 13.979/20, o DF no 10.282/20 e a Portaria MAPA no 116/20, que estabelecem como essenciais à cadeia produtiva as atividades associadas à alimentação, descanso e higiene pessoal em rodovias e estradas, e os DE no 64.881/20 e 64.994/20, que apenas vedam o consumo local nos restaurantes e lanchonetes, sem prejuízo dos serviços de entrega e "drive thru". Não há óbice ao atendimento presencial ao público, nem à comercialização de alimentos e congêneres; veda-se apenas o consumo no interior de restaurantes, lanchonetes e similares, o que evita a indesejável aglomeração de pessoas nas regiões de alerta máximo (fase 1) e controle (fase 2) do Plano São Paulo. A possibilidade dos Estados adotarem medidas restritivas, de acordo com as circunstâncias e particularidades locais, encontra respaldo no entendimento exposto na ADI no 6.341-MC-DF, STF, Pleno, 15-4-2020, Rel. designado Edson Fachin, que assegurou a competência concorrente à União e a tomada de providências normativas e administrativas pelos estados, Distrito Federal e municípios para o enfrentamento da pandemia causada pelo novo coronavírus. A concessão da liminar é inviável, pois ausente o fundamento relevante para o pedido (LF no 12.016/09, art. 7o, III): a Lanchonete Ranchinho é um restaurante à beira da estrada, não um posto de serviços que atenda caminhoneiros. – Liminar indeferida. Agravo interno desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000716077
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível
no 2111490-95.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante RENATO VILLELA VILHENA – EIRELLI – ME, é agravado ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "POR MAIORIA DE VOTOS, NEGARAM
PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. VENCIDOS OS EXMOS. SRS. DES.
JAMES SIANO (COM DECLARAÇÃO), RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO,
EVARISTO DOS SANTOS, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI,
RENATO SARTORELLI, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, JACOB
VALENTE, SOARES LEVADA, COSTABILE E SOLIMENE E ADEMIR
BENEDITO.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente), ADEMIR BENEDITO, LUIS SOARES DE
MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS
MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS
SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI,
RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, ANTONIO
CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI, JACOB
VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA
VIEGAS E COSTABILE E SOLIMENE.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
TORRES DE CARVALHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no AI-0003/20
Agravo Interno no 2111490-95.2020/50000 Órgão Especial
Agte: Renato Villela Vilhena Eireli ME
Agdo: Governador do Estado de São Paulo
AGRAVO INTERNO. Mandado de segurança. Paraibuna.
Rodovia dos Tamoios. Lanchonete Ranchinho. Oferecimento
de refeição no local. Serviço essencial. LF no 13.979/20. DF no
10.282/20. Portaria MAPA no 116/20. DE no 64.881/20. DE no
64.994/20. Conflito.
1. Covid-19. Serviços essenciais.
Restaurante. Margem de rodovia. Legislação. A LF no
13.979/20 é regulamentada pelo DF no 10.282/20, que
considera essenciais as atividades associadas à alimentação,
repouso, limpeza, higiene, comercialização, manutenção e
assistência técnica automotivas, de conveniência e congêneres,
destinadas a assegurar o transporte e as atividades logísticas de
todos os tipos de carga e de pessoas em rodovias e estradas (art.
3o, § 1o, XLIV); no mesmo sentido é o art. 1o, XVIII da Portaria
MAPA no 116/20. Os DE no 64.881/20, 64.994/20 e 65.088/20,
por sua vez, suspendem o atendimento presencial ao público
em estabelecimentos dessa natureza ao menos até 10-8-2020,
exceto se situados em área classificada nas fases amarela
(flexibilização) e verde (abertura parcial) do Plano São Paulo.
2. Conflito de normas. Não se entrevê conflito entre a LF no
13.979/20, o DF no 10.282/20 e a Portaria MAPA no 116/20,
que estabelecem como essenciais à cadeia produtiva as
atividades associadas à alimentação, descanso e higiene pessoal
em rodovias e estradas, e os DE no 64.881/20 e 64.994/20, que
apenas vedam o consumo local nos restaurantes e lanchonetes,
sem prejuízo dos serviços de entrega e “drive thru”. Não há
óbice ao atendimento presencial ao público, nem à
comercialização de alimentos e congêneres; veda-se apenas o
consumo no interior de restaurantes, lanchonetes e similares, o
que evita a indesejável aglomeração de pessoas nas regiões de
alerta máximo (fase 1) e controle (fase 2) do Plano São Paulo.
A possibilidade dos Estados adotarem medidas restritivas, de
acordo com as circunstâncias e particularidades locais,
encontra respaldo no entendimento exposto na ADI no 6.341-
MC-DF, STF, Pleno, 15-4-2020, Rel. designado Edson Fachin,
que assegurou a competência concorrente à União e a tomada
de providências normativas e administrativas pelos estados,
Distrito Federal e municípios para o enfrentamento da
pandemia causada pelo novo coronavírus. A concessão da
liminar é inviável, pois ausente o fundamento relevante para o
pedido (LF no 12.016/09, art. 7o, III): a Lanchonete Ranchinho
é um restaurante à beira da estrada, não um posto de serviços
que atenda caminhoneiros.
Liminar indeferida. Agravo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
interno desprovido.
1.
Trata-se de agravo interno interposto contra a
decisão de fls. 45/58, aqui fls. 31/44, que indeferiu a liminar requerida pela
impetrante para afastar a aplicação do DE no 64.881/20 e autorizar o
funcionamento
do
estabelecimento
comercial
denominado
Lanchonete
Ranchinho, situado na Rodovia dos Tamoios, município de Paraibuna, com
oferecimento de refeições no local.
A impetrante alega que o DE no 64.881/20, ao
suspender os serviços presenciais em restaurantes e lanchonetes localizados
na margem de rodovia, viola os art. 3o, § 8o da LF no 13.979/20 e art. 3o, § 2o
do DF no 10.282/20; o art. 1o, XVIII da Portaria MAPA no 116/20 considera
tais restaurantes como essenciais à cadeia produtiva; a não disponibilização
de alimentação, higiene pessoal e descanso na modalidade presencial acarreta
falta de assistência às atividades essenciais; a Rodovia dos Tamoios, onde
localizado o estabelecimento, é o principal meio de ligação entre a Região
Metropolitana de São Paulo e o Vale do Paraíba ao Litoral Norte do Estado de
São Paulo, local de escoamento da produção industrial e entrada de
maquinários
e
matérias-primas
utilizados
pelas
indústrias;
cita
jurisprudência do Órgão Especial. Pede a reconsideração ou a apreciação do
colegiado.
Contraminuta do Estado (fls. 65/86 do agravo
interno).
É o relatório.
2.
Fatos. A impetrante é sociedade empresária que
atua no ramo de restaurante e lanchonete (fls. 17/18, 19/23, aqui fls. 46/50).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Afirma que em março de 2020 teve de baixar as portas da Lanchonete
Ranchinho, situada no km 44,5 da Rodovia dos Tamoios, no município de
Paraibuna, por conta do DE no 64.881/20, editado para conter a propagação
do novo coronavírus, que restringiu o funcionamento do estabelecimento aos
sistemas de 'delivery' e 'drive thru'. Pede a concessão de liminar para afastar a
aplicação do DE no 64.881/20 e autorizar o oferecimento de refeições no local.
3.
Covid-19.
Serviços
e
atividades
essenciais.
Restaurantes. Margem de rodovia. Legislação. A LF no 13.979/20 de 6-2-2020
dispõe sobre as medidas para enfrentamento da pandemia decorrente do
coronavírus iniciada em 2019. O DF no 10.282/20 de 20-3-2020 regulamenta
aludida lei e, no que interessa aos autos, estabelece que (fls. 29, aqui fls. 56):
Art. 3o - As medidas previstas na Lei no 13.979, de 2020, deverão resguardar o
exercício e o funcionamento dos serviços públicos e atividades essenciais a que
se refere o § 1o. § 1o - São serviços públicos e atividades essenciais aqueles
indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade,
assim considerados aqueles que, se não atendidos, colocam em perigo a
sobrevivência, a saúde ou a segurança da população, tais como: (....) XLIV -
atividades de comércio de bens e serviços, incluídas aquelas de alimentação,
repouso, limpeza, higiene, comercialização, manutenção e assistência técnica
automotivas, de conveniência e congêneres, destinadas a assegurar o
transporte e as atividades logísticas de todos os tipos de carga e de pessoas em
rodovias e estradas.
A Portaria MAPA no 116/20 de 26-3-2020 dispõe
sobre os serviços, as atividades e os produtos considerados essenciais pelo
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento para o pleno
funcionamento das cadeias produtivas de alimentos e bebidas, para assegurar
o abastecimento e a segurança alimentar da população brasileira enquanto
perdurar o estado de calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19
(fls. 31, aqui fls. 58); e o art. 1o, XVIII considera essenciais à cadeia produtiva
“postos de gasolina, restaurantes, lojas de conveniência, locais para pouso e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
higiene, com infraestrutura mínima para caminhoneiros e para o tráfego de
caminhões ao longo de estradas e rodovias de todo o país”.
4.
No Estado de São Paulo, o DE no 64.881/20 de
22-3-2020 decretou quarentena e impôs restrições de atividades de maneira a
evitar a possível contaminação ou propagação do coronavírus (fls. 28, aqui fls.
55); e o DE no 65.088/20 de 24-7-2020 estendeu as medidas restritivas até o
dia 10-8-2020. No que importa aos autos, o art. 2, II prevê que:
Artigo 2o - Para o fim de que cuida o artigo 1o deste decreto, fica suspenso: (...)
II - o consumo local em bares, restaurantes, padarias e supermercados, sem
prejuízo dos serviços de entrega (“delivery”) e “drive thru”. (destaquei)
O DE no 64.994/20 de 28-5-2020 institui o Plano
São Paulo, resultado da atuação coordenada do Estado com os Municípios
paulistas e a sociedade civil com o objetivo de implementar e avaliar ações e
medidas estratégicas de enfrentamento à pandemia decorrente da Covid-19
(art. 2o, 'caput'). O 'caput' do art. 5o classifica as áreas de abrangência dos
Departamentos Regionais de Saúde em quatro fases: vermelha, laranja,
amarela e verde, a depender das condições epidemiológicas e estruturais; e o §
1o prevê que às fases de classificação corresponderão diferentes graus de
restrição de serviços e atividades. Assim, fica permitida a abertura com
restrições de bares, restaurantes e similares situados nas áreas que estejam
nas fases amarela e verde; mas o município de Paraibuna está inserido no
DRS XVII - Taubaté, atualmente na fase laranja do Plano São Paulo.
5.
Conflito de normas. A análise da legislação vigente,
ao menos neste momento de cognição sumária, não denota conflito entre a LF
no 13.979/20, DF no 10.282/20 e Portaria MAPA no 116/20
que
estabelecem como essenciais à cadeia produtiva as atividades associadas à
alimentação (caso dos autos), repouso, limpeza, higiene, dentre outros,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
destinadas a assegurar o transporte e as atividades logísticas de todos os
tipos de carga e de pessoas em rodovias e estradas e os DE no 64.881/20 e
64.994/20
que apenas vedam o consumo local em bares, restaurantes,
padarias e supermercados, sem prejuízo dos serviços de entrega e “drive
thru”, a depender da fase em que classificada a região. Não se nega a
essencialidade das atividades desenvolvidas nas rodovias do Estado, não se
obsta a disponibilização de espaços para descanso e higiene pessoal dos
motoristas que por elas trafegam, e tampouco se veda o atendimento
presencial ao público para comercialização de alimentos e congêneres; apenas
se suspende o consumo no interior de restaurantes, lanchonetes e similares, o
que evita a indesejável aglomeração de pessoas nas regiões de alerta máximo
(fase 1) e controle (fase 2) do Plano São Paulo. Uma vista rápida no Google
Maps demonstra que a Lanchonete Ranchinho, como diz o seu nome, não é
um posto de abastecimento e descanso de caminheiros, mas um restaurante
bem equipado que oferece momentos de lazer aos habitantes da região e aos
veículos de passeio que ali transitam, não se enquadrando na flexibilização
vista em precedentes do Órgão Especial.
No mais, na apreciação da ADI no 6.341-MC-DF,
STF, Pleno, 15-4-2020, Rel. designado Edson Fachin, assentou-se que as
medidas adotadas pelo Governo Federal na MP no 926/20, para o
enfrentamento do coronavírus, não afastam a competência concorrente, nem a
tomada de providências normativas e administrativas pelos estados, Distrito
Federal e municípios, sob pena de se afrontar o princípio da separação dos
poderes insculpido no art. 2o da CF. É entendimento que denota a
possibilidade dos Estados adotarem medidas restritivas, de acordo com as
circunstâncias e particularidades locais, sempre no intuito de melhor conter a
disseminação do coronavirus, sem que isso viole a legislação federal. Por outro
lado, há fundada dúvida quanto à constitucionalidade do art. 5o do DM no
3.500/20, que flexibiliza a restrição imposta pela norma estadual ao
funcionamento de restaurantes (fls. 32/35, aqui fls. 59/62).
Desta forma, ausentes os requisitos autorizadores,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
notadamente o fundamento relevante para o pedido (LF no 12.016/09, art. 7o,
III), o indeferimento da liminar era mesmo medida de rigor. A questão será
apreciada em mais profundidade na decisão final.
O voto é pelo desprovimento do agravo interno da
impetrante.
TORRES DE CARVALHO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 38440
Agravo Regimental Cível no 2111490-95.2020.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo
Agravante: Renato Villela Vilhena – Eirelli – ME
Agravado: Estado de São Paulo
Interessado: Governador do Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO
Não obstante o respeitável entendimento do i. Relator, data vênia,
ouso divergir de seu voto por entender ser caso de dar provimento ao agravo interno,
para conceder a liminar e autorizar o funcionamento do restaurante agravante, desde que
observadas as regras dos órgãos de saúde de distanciamento entre seus clientes,
ventilação adequada e disponibilização álcool gel 70% para higienização.
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que
indeferiu liminar em mandado de segurança, impetrado contra atos tidos como ilegais e
abusivos do Governador do Estado de São Paulo em relação à quarentena instituída em
decorrência da pandemia do novo coronavírus COVID-19.
O Des. Relator, Dr. Torres de Carvalho, entendeu por negar
provimento ao incidente, mantendo o indeferimento liminar do mandado de segurança,
sob o argumento de que a concessão da liminar é inviável, pois ausente o fundamento
relevante para o pedido (LF no 12.016/09, art. 7o, III).
Com efeito, dispõe o art. 1o, XVIII, da Portaria n.o 116/2020 do
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento que:
Art. 1o São considerados essenciais à cadeia produtiva de
alimentos, bebidas e insumos agropecuários, dentre outros, os
seguintes produtos, serviços e atividades:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
XVIII - postos de gasolina, restaurantes, lojas de conveniência,
locais para pouso e higiene, com infraestrutura mínima para
caminhoneiros e para o tráfego de caminhões ao longo de
estradas e rodovias de todo o país. g.n.
Verifica-se que o impetrante está localizado às margens da
Rodovia dos Tamoios, KM 44,5, no município de Paraibuna,.
Nesse quadro, embora as medidas de distanciamento social
devam ser observadas como forma de mitigar a propagação do novo coronavírus, a
impetrante se enquadra como um prestador de serviço essencial, sendo possível
autorizar o seu funcionamento, desde que observadas as regras dos órgãos de saúde de
distanciamento entre seus clientes, ventilação adequada e disponibilização álcool gel
70% para higienização.
Em hipóteses análogas este E. Tribunal tem autorizado
liminarmente o funcionamento de estabelecimentos congêneres. Confira-se:
“(...) Por entender relevantes os fundamentos do pedido liminar
(fumus boni iuris), tendo em conta o teor do disposto na
Portaria
do
Ministério
da
Agricultura,
Pecuária
e
Abastecimento n. 116, de 26 de março de 2020, e considerando
o potencial prejuízo decorrente da suspensão das atividades da
impetrante, com eventual lesão irreparável ou de difícil
reparação (periculum in mora), concedo a liminar, para
autorizar o funcionamento do estabelecimento, com o
fornecimento de refeições para consumo no local, além da
utilização de sanitários pelos caminhoneiros e viajantes” (MS n.o
2065266-02.2020 Rel. Moacir Peres).
“(...) Em juízo de cognição sumária, verifica-se a existência dos
requisitos que autorizam a concessão de liminar. Com efeito, o
fumus boni iuris encontra-se devidamente demonstrado através

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da atividade desempenhada pela impetrante, que presta
importante serviço de apoio a inúmeros viajantes, diferenciando-
se, neste aspecto, de um restaurante comum, motivo pelo qual
constou em rol de serviços ou atividades essenciais da Portaria
no 116, de 26 de março de 2020, do Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento; por sua vez, o periculum in mora é
manifesto, na medida que eventual demora no restabelecimento
do serviço pode gerar dano irreparável ou de difícil reparação,
não só à impetrante, mas também a toda uma comunidade de
caminhoneiros e demais viajantes que buscam no local os
serviços lá prestados”. (MS n.o 2070098-78.2020 Rel. Xavier de Aquino).
No mesmo sentido: MS no 2069034-33.2020
Rel. Márcio
Bartoli; MS no 2067327-30.2020 Rel. Francisco Casconi; MS no 0013191-20.2020
Rel. Moacir Peres, MS no 2066877-34.2020
Rel. João Carlos Saletti e MS n.o
2096062-73.2020 Rel. Renato Sartorelli.
Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se provimento ao agravo
interno, para conceder a liminar e autorizar o funcionamento do restaurante agravante,
desde que observadas as regras dos órgãos de saúde de distanciamento entre seus
clientes, ventilação adequada e disponibilização álcool gel 70% para higienização.
JAMES SIANO
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
RICARDO CINTRA TORRES DE CARVALHO
1254E988
8
10
Declarações de
Votos
JAMES ALBERTO SIANO
13782D29
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2111490-95.2020.8.26.0000/50000 e o código de confirmação da tabela acima.